Tribunal: TJDFT
Processo: 0001125-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS AGENTES PENITENCIÁRIOS. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSUNÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato.
2. Incabível a absolvição quanto aos crimes narrados na denúncia, se o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono quanto à autoria e materialidade, notadamente pelo depoimento da vítima e por seu exame de corpo de delito, bem como pelo testemunho de agentes penitenciários que presenciaram os fatos.
3. Não há que se falar em consunção se os delitos de lesão corporal, ameaça e desacato foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos – integridade corporal, liberdade física e psíquica e prestígio da administração pública, respectivamente – não tendo sido os primeiros utilizados como mero ato executório para o último.
4. Se o réu, embora admitindo a conduta, procura justificar a sua atuação no comportamento anterior da vítima, descabe reconhecer a confissão, na medida em que se faz necessário, nessas circunstâncias, analisar o material probatório para confirmar a alegação defensiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.